Tribunal: TJES
Processo: 0000628-94.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-94.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN MARCEL MEIRELES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
(POR CINCO VEZES EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES)
, C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, EM CONCURSO
MATERIAL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. CONCURSO
DE
AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. INOCORRÊNCIA. BENS JURÍDICOS
DISTINTOS
. DOSIMETRIA. PENAS ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pela defesa, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2
.
Os indicadores fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativo ao crime de roubo duplamente majorado, bem como o de corrupção de menores.

3
.
“A incidência da majorante relativa ao emprego de arma fogo dispensa sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada por outros meios de prova”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180072113, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

4
.
“Para ensejar [...] a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento”. (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020).

5.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menores, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos, não havendo falar em consunção.”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.995.823/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

6.
Carece de interesse recursal o pedido referente à redução da pena, já que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. Além disso, seus incrementos (causas de aumento e crime continuado), foram realizadas nos patamares mínimos legais.

7.
Com relação aos honorários devidos pela atuação dos advogados dativos nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, obervando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender a demanda judicial na defesa do réu hiposufissiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios (Precedentes).

8.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RUAN MARCEL MEIRELES
,
inconformado com a r. sentença constante no id. 6558040, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (em concurso formal de crimes), c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, o ora recorrente suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob alegação de que “deve o(a) Magistrado(a), ainda que sucintamente, examinar todo o articulado pela defesa e fundamentar a decisão sob o aspecto fático e jurídico, sob pena de nulidade”.

Ainda argumenta “ser apontado pelo Julgador, no mínimo, os motivos que o levaram a afastar as teses defensivas, a fim de possibilitar ao Recorrente exercer o seu sagrado direito à ampla defesa, que lhe garante saber os motivos da decisão proferida em seu desfavor, mormente quando cada um dos tipos penais que ora se discute se processa mediante ação penal distinta”.

Sem razão a defesa. Explico.

Isso porque, como sabido, as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...) 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Desse modo, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas pela defesa, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação suscitada pela defesa de Ruan Marcel Meireles.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, impende ressaltar que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 21 de novembro de 2022, por volta das 09h00min, nas imediações da Rua Alberto Simoneti, Bairro Ilmo Covre, nesta cidade, o indiciado, juntamente com outros dois indivíduos, entre eles um menor Rian Dias Barrere, abordaram um grupo de pessoas que estavam realizando aulas de habilitação e mediante emprego de arma de fogo roubaram 02 (duas) motocicletas pertencentes à autoescola, 01 (um) capacete que estava com uma das alunas, o aparelho celular do instrutor e a bolsa de outra vítima, que continha documentos, seu aparelho celular e cartões de banco.

Auto de reconhecimento indireto de pessoa as fls. 22/23 e fls. 26/27, atestam que duas das vítimas reconheceram o indiciado como sendo um dos indivíduos que praticaram o crime.

O Relatório de Investigação Criminal de fls. 29/33 aponta que, por meio de imagens de videomonitoramento obtidas de ruas próximas ao local onde ocorreu o crime, é possível visualizar os três indivíduos em fuga pilotando as motocicletas roubadas logo após abordarem as vítimas.

Além disso, às fls. 32, constatou-se que um dos indivíduos possui em seu antebraço direito uma tatuagem, que posteriormente foi identificado como sendo o próprio indiciado. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, para o fim de condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes (em concurso formal de crimes), c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição de Ruan Marcel Meireles, sob a alegação de insuficiência probatória.

Para tanto, restringe-se a indicar que “não ficaram comprovadas as acusações e eventuais indícios, se é que esses existiram, somente permitiriam eventual condenação, se corroborados por outros elementos de convicção existentes nos vertentes autos, o que, no caso presente não se vislumbra”.

Ocorre que, diversamente do que sustenta, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim de Unificado nº 49468617, às fls. 03/08, 14/19 e 49/57, Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa de fls. 22/23 e 26/28, Relatório de Investigação Criminal de fls. 29/32, Auto de Restituição de fls. 60, todos do Inquérito Policial nº 91/2022.

Quanto à autoria, válida a transcrição de excertos da confissão do apelante realizada em sede investigativa, bem como em juízo, conforme consta às fls. 69 dos autos em apenso, e em mídia acostada ao termo de audiência (id. 6558035). Confira-se:

Sede policial

“Que vendia droga na Boa Mira e
conheceu duas pessoas; que conhece um por ‘Feijão’; que não se recorda o nome do outro;
que não sabe ao certo de onde eles são;
que estava precisando ‘fazer um dinheiro’ e os dois conhecidos deram a ideia de assaltar o local de aula da autoescola; que o revólver utilizado, calibre .38, era do declarante;
que só o declarante que estava armado; que o declarante que abordou a vítima que estava fazendo aula com a moto, e roubou a moto que estava com ela;
que os outros dois criminosos abordaram outras pessoas que lá estavam
; que levaram as duas motos para a mata no João Alves, Boa Esperança/ES; que o declarante ficou com uma moto; que vendeu a moto para uma pessoa em Santa Maria, São Mateus/ES; que a outra moto ficou com os outros dois integrantes; que não sabe o destino das outras motos”.

Em juízo

“que tive participação no roubo sim;
que era só eu e o menor
;
que nunca fui preso, nem processado; que só cometi esse crime mesmo, da autoescola;
que levamos duas motos e dois telefones
; que um telefone quebrou, que era o iPhone, e o outro eu vendi, que eu fiquei para mim, e as motos nos vendemos; que vendemos as motos lá para Bahia, em Teixeira; que não vendemos para gente conhecida não; que uma delas foi recuperada; que não tinha arma; que não usamos arma não”.

Aliada a confissão do réu, constam os relatos descritos pelas vítimas logo após a ocorrência dos fatos delituosos, conforme consta às fls. 10/11, 20 e 24 dos autos do referido inquérito policial. Confira-se:

Valdirene Barbosa Arcanjo Nogueira

“que estava realizando aula da autoescola; que chegaram três homens a pé portando arma de fogo; que a abordaram, assim como, as outras pessoas que estavam envolvidas na realização da aula; que um homem apontou a arma para a declarante; que outro indivíduo apontou arma para a seu companheiro, o Sr. Jaconias Nogueira da Silva; que os três estava usando boné; que eram magros, cor de pele morena clara; que aparentava faixa etária entre 25 (vinte e cinco) e 30 (trinta) anos; que um dos indivíduos que abordou a declarante possuía como característica mais marcante o pescoço bem fino e ‘gogó’ acentuado; que roubaram a sua bolsa, que estava com o seu companheiro; que foram levados os documentos e cartões da declarante; que levaram seu celular, cujo número é (27) 999315003; que levaram duas motos da ‘Autoescola Caliman’ e o capacete de outra aluna da autoescola; que levaram um telefone do instrutor da autoescola; que não há câmera de monitoramento no local do fato; que o Tiãozinho, que varre a rua, viu os indivíduos passando”.

Jaqueline Chiaratti Silva

“Que estava fazendo aula na autoescola Caliman no dia 21/11/2022, por volta das 09h10min; que enquanto estava fazendo o percurso de moto, chegou uma pessoa ao seu lado dizendo ‘perdeu, perdeu’; que a princípio, achou que era alguém brincando com ela, mas ao olhar para trás percebeu que Rairan e o esposo da Valdirene estavam deitados no chão, com um outro indivíduo apontando a arma para eles; que ficou muito assustada na hora, desceu da moto e saiu correndo para debaixo de uma tenda em frente da AABB; que posteriormente Valdirene também veio para perto da declarante; que logo em seguida, um dos assaltantes foi até a declarante pedindo o capacete e o celular, contudo entregou apenas capacete, pois havia deixado o celular em casa; que o rapaz que se aproximou da declarante e anunciou o assalto, tinha um rosto claro; que na hora, ficou muito assustada e não conseguiu ver mais detalhes do assaltante, como roupas e características físicas”.

Rairan Cardoso Dias

“Que trabalha como instrutor na autoescola Caliman em Boa Esperança; que no dia 21/11/2022, aproximadamente as 09h27min, enquanto estava dando instrução de moto, visualizou três indivíduos passando na rua, porém, a princípio, não notou nada de anormal, por ter bastante movimento naquela rua; que os indivíduos voltaram, sendo que um anunciou o assalto, mandando o declarante e Jaconias deitarem no chão; que escutou o assaltante dizer ‘Vai Breninho, pega a moto lá porque você pilota melhor’; que os outros dois assaltantes foram pegar as motos que estavam com as alunas Valdirene e Jaqueline; que o indivíduo que anunciou o assalto estava com camisa de manga longa preta, bermuda preta, boné vermelho, possuía cor clara e estatura mediana, portando uma arma preta, não sabendo dizer se é revólver ou pistola; que outro indivíduo estava de camisa de time azul escura, calça preta, boné laranja e chinelo cor preta, sendo magro, possuindo rosto fino e pele de cor clara; que o outro estava com uma camisa comprida de cor azul, bermuda laranja, chinelo branco e boné preto com aba branca, sendo moreno e magro; que mostrada as imagens de videomonitoramento próximas ao local dos fatos, afirmou serem os assaltantes, com as mesmas características e roupas; que acredita que ‘Breninho’ era o que estava de camisa cor azul, bermuda laranja, chinelo branco e boné preto com aba branca; que durante o assalto foram roubadas duas motos da autoescola, sendo as duas Honda, CG start 160, cinzas, de placas QRL4B46 e QRLB58, seu celular iPhone 08 plus preto com a linha (27) 981827781, da operadora Tim e o celular da Valdirene, Samsung A51 branco”.

No ponto, relevante acentuar que t
odos os depoimentos foram ratificados em juízo,
conforme consta na mídia acostada ao termo de audiência (id. 6558035).

Além disso, foram realizados os autos de reconhecimento indireto (fls. 22 e 26 dos autos em apenso), nos quais as vítimas
Jaqueline Chiaratti Silva
e

Rairan Cardoso Dias
reconheceram o apelante como sendo um dos
criminosos envolvidos nos delitos em apreço
.

Sob tal perspectiva, importante salientar que “nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). (STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

E não é só. As câmeras de videomonitoramento da localidade atestaram que três indivíduos, com as mesmas características informadas pela vítima Rairan Cardoso Dias, transitavam em rua próxima, momentos antes do acontecimento do crime, conforme comprovado no Relatório de Investigação Criminal de fls. 29/32.

Sob tal perspectiva, importante frisar que a partir das provas coligidas, todos os assaltantes foram identificados, sendo eles o ora apelante, Ruan Marcel Meirelles, Alex Rodrigues Modesto e o adolescente infrator Rian Dias Barrere.

Em relação ao adolescente infrator, em seu termo de qualificação e interrogatório constante à fl. 89 do inquérito policial, consta o CPF nº 705.284.146-07, bem como a sua data de nascimento (13 de janeiro de 2005), o que evidencia que, à época do cometimento dos fatos,
possuía 17 (dezessete) anos
de idade
.

Firme em tal premissa, sabe-se que o crime de corrupção de menores, em oposição ao alegado pela defesa, consiste em delito formal, sendo prescindível a efetiva corrupção do menor para a sua consumação (Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça).

Ademais, de acordo com o Tema nº 1052, também do Tribunal da Cidadania, “para ensejar [...] a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990,
a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil – como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento
”. (ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020), o que restou comprovado nos presentes autos.

Por todo o exposto, e diante do conjunto probatório presente nos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas.

Prosseguindo, passo à análise do pedido referente ao afastamento das causas de aumento previstas no § 2º, inciso II (concurso de agentes), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), ambas do artigo 157,do Código Penal.

Em específico, a defesa sustenta que “não há prova da efetividade da arma de fogo, ou seja, não restou comprovada a violência ou a utilização de arma ou ainda a aptidão da arma”. Em relação ao concurso de pessoas, aduz que “é necessário que, além da consciente vontade para a ação conjunta, deviam estar um ao outro cooperando na execução do crime, de modo que a execução seja do conhecimento e tenha a aprovação, expressa ou tácita, dos agentes envolvidos, o que não se vislumbra do no presente caso”.

Além de tais considerações, entende constar “nítido
bis in idem
, na medida que há condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes”.

Pois bem. Ciente de tais considerações,
e
ntendo
não

assistir

razão
à defesa
. Explico.

No tocante à causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, o entendimento majoritário é de que “
a incidência da majorante relativa ao emprego de arma fogo dispensa sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada por outros meios de prova”
.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180072113, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Em consonância com o entendimento aqui firmado, tem-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

(...) 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP n. 961.863/RS, Rel. Ministro Celso LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 3. No caso dos autos, além das investigações terem apontado a utilização de armas, a vítima expressamente consignou ter sido ameaçada de morte por disparo na cabeça. Assim, correta a manutenção da causa de aumento do delito de roubo, prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 820.937; Proc. 2023/0146712-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/03/2024).

In casu
, além das narrativas harmônicas relatadas pelas vítimas, que merecem especial valor probatório,
consta confissão do réu
(
fl.
69 dos autos em apenso
),
confirmando o emprego d
a
arma
de fogo
, indicando, ainda, que
tal armamento era de
sua propriedade
.

No mais, todas as vítimas relataram a presença de três indivíduos distintos no momento da prática do crime, oportunidade em que foram abordadas quase que, simultaneamente, pelos mesmos.

Sob tal enfoque, a vítima Rairan Cardoso Dias, inclusive,
conseguiu descrever detalhadamente as vestimentas de todos os assaltantes, estando
tal relato
em consonância
com
as roupas
retratadas na
s
image
ns

captadas
por meio do videomonitoramento,
no relatório de fls.
29/32
. Aliado a tal fato, tem-se, ainda, a confissão do réu, confirmando ter praticado o crime acompanhado de duas pessoas.

Noutro giro, destaco que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que
não configura
bis in idem
a condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas e por crime de corrupção de menores, pois as condutas são autônomas e protegem bens jurídicos diversos, não havendo falar em consunção
.”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.995.823/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023).

Assim, inviável o afastamento das majorantes reconhecidas em sentença.

Por fim, analiso o pleito de redução das penas-bases fixadas para ambos os crimes.

Ocorre que, sem maiores digressões, constato que as penas foram estabelecidas em seu patamar mínimo, tanto referente ao delito de roubo majorado, quanto ao de corrupção de menores. Além disso, todos os incrementos referentes às causas de aumento, foram realizadas nos patamares previstos, ou naqueles mais benéficos ao réu, carecendo de qualquer irregularidade a dosimetria realizada em primeiro grau de jurisdição.

Destarte, carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido referente à diminuição da pena, já que fixadas em seus patamares mínimos.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria da Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O

PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo, que representou o ora apelante.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa revelou-se de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que o defensor dativo, Dr. Eduardo Vago de Oliveira – OAB/ES nº 14.684, bem exerceram o
munus
público que lhes fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe o honorário advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)